Tribunal: TJMT
Processo: 1002702-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO – OMISSÃO VERIFICADA – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECEU A OBRIGAÇÃO EM FACE DA CORRÉ – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES
I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
II – Ainda mais quando rejeitada a tese de nulidade processual, com que a embargante pretendia ver reconhecida a invalidade do ato citatório, não há como admitir a modificação da sentença que, de forma fundamentada, reconheceu a responsabilidade tanto da pessoa jurídica, quanto de sua sócia-proprietária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002702-79.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEBORA DE CARVALHO JUDICE - CPF: 128.781.507-32 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DE MORAES ARANTES - CPF: 301.147.561-04 (EMBARGANTE), RODRIGO SANTOS HOSKEN - CPF: 106.753.837-22 (ADVOGADO), EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - CPF: 006.891.311-78 (EMBARGADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.804/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA DE FRANCA NOBREGA - CPF: 700.664.814-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO – OMISSÃO VERIFICADA – TESE DE ILEGITIM
I
DADE PASSIVA
AD CAUSAM

–

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECEU A OBRIGAÇÃO EM FACE DA CORRÉ – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I -
O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II –
A
inda mais quando rejeitada a tese de nulidade processual, com que a embargante pretendia ver reconhecida a invalidade do ato citatório, não há como admitir a modificação da sentença que
,
de forma fundamentada, reconheceu a responsabilidade tanto da pessoa jurídica, quanto d
e sua
sócia
-proprietária
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto
por

MARIA AUXILIADORA DE MORAES ARANTES
,
contra o acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de agravo de interposto, em face de
EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA
, mantendo inalterada a decisão de origem
,

que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Para tanto, ad
uz a embargante,
em síntese, que
o acórdão é omisso e contraditório, na medida em que
validou a citação
dos demandados,

mesmo diante
da inconsistência verificada no endereço do documento postal.

Salienta
que o julgado não enfrentou a tese de ilegitimidade passiva
arguida
,
sob o argumento
de
que
foi indevidamente demandada, conjuntamente
com a pessoa jurídica de quem é
apenas
sócia
e, portanto, não deve suportar o ônus da obrigação contraída pela empresa corré, a Imobiliária Aurora Ltda EPP.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso,
assiste
parcial
razão
à
embargante
, uma vez que o A
córdão combatido não se manifestou acerca
da tese de ilegitimidade passiva
.

Passando à análise do recurso, verifica-se que a tese recursal está alicerçada no fato de que
a embargante
não tem qualquer relação jurídica
com a corré
Imobiliária Aurora
Ltda EPP
.

Ocorre, porém, que a questão omiss
a
não comporta acolhimento
, muito menos
neste estágio da lide, uma vez que
a obrigação que agora se encontra em fase de cumprimento de sentença está
alicerçada
em sentença transitada em julgado, em que foi reconhecida a obrigação tanto da pessoa jurídica quanto da corré, ora embargante.

Desta feita e ainda mais quando
rejeitada a tese de nulidade

processual, com que a embargante pretendia ver reconhecida a inv
alidade do ato citatório,
não há como admitir a modificação
da sentença que
,

de forma fundamentada, reconheceu a responsabilidade tanto da pessoa jurídica, quanto d
e

sua
sócia
-proprietária
.

Ademais,
no
que tange
à manutenção do ato citatório inquinado de nulo pela Embargante, verifica-se que o acórdão não padece de qualquer
antinomia
, isso porque, houve a
completa

análise das informações extraídas do contrato de compra e venda
, envolvendo o imóvel objeto da lide e
o endereço postal
da citação
,
que
não
apresentam
qualquer divergência
.

Desta feita, deve ser sanada a omissão verificada no julgado, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes
ao recurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, porém, sem atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024